Tribunal: TJPA
Processo: 0852842-63.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852842-63.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA AUXILIADORA NUNES DA COSTA, MUNICIPIO DE BELEM, PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, MARIA AUXILIADORA NUNES DA COSTA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROCESSO LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O embargante suscita omissão no acórdão, porque, segundo o seu entendimento, não teria se manifestado acerca da tese de inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém. Tese suscitada apenas em Embargos de Declaração.
Impossibilidade de inovação recursal;

2.

Ademais, o Ente Público não juntou aos autos documentos relativos ao processo legislativo que deu origem à Lei Orgânica do Município de Belém, impossibilitando a análise do alegado vício de iniciativa do dispositivo questionado.
Precedentes;

3. Embargos de declaração conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

V
istos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25/04/2022 a 02/05/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face do Acórdão de id. nº 8288198 - Pág. 2, o qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ente, tendo como embargada Maria Auxiliadora Nunes da Costa.

O Acórdão mencionado foi ementado da seguinte forma:

APELAÇÕES CÍVEIS.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO. LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE-AMAT. VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA QUE NÃO SE INCORPORAM À REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO INTERPOSTO POR MARIA AUXILIADORA NUNES DA COSTA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria, entretanto, excluiu o pagamento de parcelas de natureza transitória;

2.
A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, detém de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas;

3. Com efeito, a Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao

afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, conforme a Constituição Estadual. Prevalência da Lei Orgânica sobre a Lei nº 8.4466/05, não havendo qualquer inconstitucionalidade nas suas disposições. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça;

4. O abono AMAT possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir, ou seja, trata-se de vantagem pro labore faciendo, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, consequentemente, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça;

5. Conheço das apelações cíveis, e no mérito, nego provimento ao recuso interposto por Maria Auxiliadora Nunes da Costa e dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Belém, apenas e tão somente para reconhecer que as parcelas propter laborem não devem ser concedidas durante o afastamento da Impetrante, pois não se incorporam aos proventos de aposentadoria. Sentença mantida.

Inconformado com os termos decisórios, o Município recorrente opôs embargos de declaração. (id nº 8536722 - Pág. 1)

Em suas razões, o embargante aponta que não há como prevalecer o entendimento esposado no acórdão, tendo em vista que em recente decisão foi reconhecida a inconstitucionalidade da disposição contida na Lei Orgânica, matéria esta de ordem de pública e que deve ser examinada.

Argumenta que em caso idêntico ao presente, o C. STJ anulou o acórdão e decidiu que deve esse C. TJE analisar a matéria em questão quando suscitada inclusive em sede de agravo interno, conforme decisão publicada dia 14.12.21, nos autos do RECURSO ESPECIAL Nº 1966709- PA.

Destaca que não se pode dar aplicação ao disposto no art. 18 da Lei Orgânica do Município, sendo este inconstitucional, pois somente lei de iniciativa do Chefe do Executivo, no caso o Prefeito Municipal, pode dispor a respeito de aposentadoria, o que inocorre no caso de lei orgânica, em razão de expressa determinação contida no art. 61, §1º, II, “C”, da Constituição Federal.

Por outro lado, ressalta que não cabe à Constituição do Estado criar norma não prevista pela Constituição Federal, sobretudo se tal norma está sendo dirigida a ente público com autonomia legislativa própria, no caso os Municípios, de modo que incabível o Poder Legislativo do Estado do Pará legislar acerca do processo de aposentadoria dos servidores municipais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

O Embargado não apresentou contrarrazões ao recurso conforme certidão de id nº 8902117 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

P
ortanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante alega que a decisão foi omissa e contraditória porque, segundo o seu entendimento, teria inovado ao exigir demonstração do vício de iniciativa causador da inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém.

Todavia, a questão da inconstitucionalidade não foi suscitada por este Juízo, mas sim trazida aos autos pelo próprio Embargante.

E é regra basilar de processo civil que o ônus da prova impeditivo do direito alegado pelo autor compete ao réu, a saber:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, se pretendia o Embargante atacar a higidez constitucional da norma que embasou o direito da Embargada, com fundamento no processo legislativo dessa norma, deveria ter trazido aos autos elementos que comprovassem o vício processual indicado.

Ademais, segundo o art. 1.014 do CPC/15, as questões de fato, não alegadas no juízo de 1º grau, não poderão ser arguidas em sede de apelação, salvo comprovação que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, senão vejamos:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Neste sentido, tem decidido a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INERCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. 1. Opera-se a preclusão quando não interposto, em momento oportuno, agravo contra decisão interlocutória que indeferiu a dilação probatória 2. É vedado o conhecimento em sede recursal de matérias não impugnadas na contestação e não enfrentadas na sentença. 3. Preliminar rejeitada. Recurso não conhecido. Unânime. (TJ-DF - APC: 20130710240228, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 28/01/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.: 178). – grifo nosso

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULO. COBRANÇA SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA CONTESTAÇÃO. JUNTADA TARDIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O princípio da eventualidade impõem ao réu que alegue toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de, em assim não agindo, ser-lhe vedado suscitar posteriormente aquilo que não prequestionou, em razão da preclusão consumativa. 2 A discussão de matérias que não foram objeto de apreciação em 1º grau de jurisdição caracteriza-se como inovação recursal, circunstância que impede seu conhecimento, sob pena de violação do princípio de duplo grau de jurisdição. 3. É farta a jurisprudência no sentido de que os arts. 397, 462 e 517, do CPC, não permitem a juntada de documentos antigos na apelação, salvo se comprovado motivo de força maior que impediu a juntada anterior. 4. Ausente qualquer argumento a justificar a modificação do posicionamento adotado, resta mantida a decisão recorrida. 5. Decisão unânime. (TJ-PE - AGV: 4189851 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 17/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2016). – grifo nosso

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
embargos de declaração,
mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém,
25 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2022